Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-44.2018.8.11.0033
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000087-44.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VALE DO ALEGRE LTDA - CNPJ: 24.961.856/0001-91 (APELANTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO DE DÉBITO EM TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Anulatória c/c pedido de tutela cautelar, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, diante da quitação do débito objeto da lide por meio de transação extrajudicial.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
s
obre o valor da causa.

A parte apelante requereu a exclusão da condenação ou a modificação da base de cálculo dos honorários, para que incidissem sobre o valor efetivamente quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo, em razão de transação extrajudicial, afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência e custas; e (
ii
) saber se, mantida a condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação extrajudicial realizada entre as partes configura perda superveniente do interesse de agir, sendo cabível a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais
.

Não há amparo legal para isentar a parte
autora
do pagamento de custas e honorários advocatícios nos casos de extinção por perda de objeto, mesmo que motivada por acordo extrajudicial.

O valor da condenação ou o proveito econômico obtido é critério legítimo para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2o e § 6o-A, do CPC.

Como o débito foi quitado pelo valor de R$48.701,49, este é o parâmetro adequado para cálculo da verba honorária, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá incidir sobre o valor de R$48.701,49.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente de transação extrajudicial, não afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. A base de cálculo dos honorários deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o
.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível 0702236-52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.07.2024,
publ
. 27.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1060238-03.2023.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024,
publ
. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
or

AGROPECUARIA

VALE DO ALEGRE LTDA
.

contra a sentença pro
ferida pelo juízo

2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
que,
nos autos da Ação Anulatória
d
e Ato

Administrativo
c/c
Medida Cautelar
d
e Sustação
d
e Protesto
e
Inexigibilidade
d
e Multa
,
julgou extinto o

processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
condena
n
do a Apelante ao pagamento de eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzido em 50%, totalizando 5% sobre o valor da causa.

A Apelante alega que a sentença desconsiderou
que houve transação entre as partes
com a
quita
ção

d
a dívida no valor de R$ 48.701,59 (quarenta e

oito mil, setecentos e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme comprovado

nos autos, e que
este
é o proveito econômico auferido.

Afirma que a
transação extrajudicial realizada entre as partes antes da sentença, impõe a aplicação do artigo 90, § 3o, do CPC
, com extensão aos honorários de sucumbência.

Requer que seja reformada a sentença para excluir a condenação em custas e honorários.

Subsidiariamente, alega que os honorários devem ter como base de cálculo o proveito econômico e não o valor da causa.

Assim,
requer que seja mantida a redução

aplicada
na sentença, nos termos do
artigo 90, § 4o, do CPC,
aplicando-se, em conjunto,
o artigo 85, § 2o, do CPC, para adequa
r
a base de cálculo dos honorários ao real proveito econômico

obtido pelo Estado de Mato Grosso
.

O Apelado, em contrarrazões,
defende o desprovimento do recurso, sob o argumento de que os honorários foram fixados consoante as regras processuais.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer sobre o mérito, por ausência de interesse público.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação contra sentença proferida em
Ação Anulatória
, a qual e
xtinguiu a ação pela perda do objeto, tendo em vista
a
petição protocolizada pela Apelante nos autos, pleiteando a extinção em razão de ter negociado a dívida da CDA, objeto do pedido de anulação, mediante adesão
a
Programa de Créditos Fiscais
e, com a quitação, a Fazenda Pública cancelou o protesto.

Assim, trata-se de uma ação de conhecimento ajuizada pela Apelante
em 2018
, objetivando
o reconhecimento de nulidade de Auto de Infração e processo administrativo ambiental que deu origem à
CDA
n.
CDA 2017470043,
e
ncaminhada a
protesto
.

Pleiteou, na inicial,
a
suspensão do protesto;

a
nulidade da autuação e da multa
; o reconhecimento da prescrição
intercorrente no processo administrativo
;

a declaração de inexigibilidade do valor da multa.

Após a contestação, impugnação e especificação de provas,
a Apelante
peticionou ao juíz
o,
informando que as partes transacionaram sobre o débito da CDA, objeto da lide, que houve a
quitação da CDA que pretendia anular, pleiteando a
intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar e,
após, a

extinção da ação
.

O Estado de Mato Grosso confirmou que houve a quitação do débito.

As jurisprudências colacionadas pela Apelante em suas razões recursais tratam de extinção de embargos à execução, de execução e de homologação de acordo, que são situações completamente diversas
do caso concreto
.

No caso, tratou-se de uma transação extrajudicial em que
a
Apelante optou por reconhecer a dívida que pretendia anular na ação de conhecimento, quitando-a com abatimento.

Em razão disso, houve a perda superveniente do interesse de agir, já que a própria Apelante pleiteou a extinção da ação, não hav
e
ndo mais interesse em obter provimento jurisdicional de reconhecimento de nulidade ou de prescrição da dívida.

Sendo assim,
é cabível a condenação em
custas e
honorários de sucumbência. Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADESÃO AO REFIS. RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS. PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 1.025/2023. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Diante do pagamento das multas discutidas na Ação Anulatória, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, em face da desnecessidade/inutilidade da prestação jurisdicional buscada pela parte autora. 1.1. A Adesão ao programa REFIS, com o integral pagamento do valor renegociado da dívida, esvazia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional a ser prestada
em Ação Anulatória cujo objeto era a discussão de multas administrativas renegociadas. 2. Nos termos do art. 5o, III, da Lei Complementar no 1.025/2023, o devedor deve ser responsável pelo pagamento das custas e dos honorários de sucumbência relativos à Ações Judiciais extintas após a adesão ao REFIS. 3. Processo extinto, por perda superveniente do interesse de agir. Embargos de Declaração prejudicados.
(
TJDF

Acórdão 1889865, 07022365220238070018, Relator (a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no
PJe
: 27/7/
2024..
)"

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Renúncia à pretensão formulada pela parte apelante em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes (Acordo Paulista). Processo extinto com condenação da parte apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios .
Alegação de que a desistência dos autos não foi feita por mera liberalidade, mas foi uma imposição do Estado de São Paulo. Além disso indica que a ação interposta se deu através da multa confiscatória e de acordo com o princípio da causalidade. Aduz também que o pagamento de honorários na via administrativa implicaria no bis in idem.
Descabimento .
Honorários advocatícios incluídos no acordo que não se refere à presente demanda anulatória. Em casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, em conformidade com o art. 90 do CPC.
Precedentes .
Honorários de sucumbência fixados pelo juízo a quo estão em conformidade com o disposto no artigo 85, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10602380320238260053 São Paulo, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2024)

Desse modo, não há que se fal
a
r em isenção de pagamento de custas e honorários de sucumbência
no caso em tela.

Já no que se refere à base de cálculo para os honorários, a Apelante quitou o débito junto à Fazenda Pública, relativo à CDA
originada
do processo administrativo ambiental, objeto da lide, pelo valor de R$48.701,49 e alega que este foi o proveito econômico da Fazenda Pública.

A respeito da base de cálculo, o artigo 85 do C
PC
disciplina o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
(...)

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o [...].

Em relação aos parâmetros a serem adotados para fixação da verba honorária, as normas acima citadas preveem como base de cálculo o valor da condenação, do proveito econômico ou, inexistindo os anteriores, o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, vê-se, de um lado, que inexiste condenação, mas, de outro, o proveito econômico é estimável
, pois a Fazenda Pública obteve o proveito econômico correspondente ao valor recebido pelo reconhecimento do débito e quitação pela Apelante, optando pela extinção da ação de conhecimento
em
que buscava a nulidade do débito.

Diante disso, comporta acolhimento o pedido de modificação da base de cálculo dos honorários, devendo incidir sobre o valor da quitação da dívida pela Apelante, de R$48.701,49.

No mais, persistem os percentuais como fixados na sentença.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, para reformar
, em parte,
a sentença, a fim de
determinar que os honorários de sucumbência fixados na sentença tenham por base o valor de R$48.701,49, correspondente ao proveito econômico da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026